Tribunal: TJES
Processo: 5006775-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006775-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODINEIA BRANDAO RANGEL
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODINEIA BRANDAO RANGEL em face da sentença de ID 1880881 que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência da demanda.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1880894.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1880881 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Embora a Recorrente alegue vício oculto do produto (fogão), inexiste nos autos qualquer documento apresentado pela Recorrente a ser analisado para constatar ou não a existência de vício, sendo imprescindível, portanto, a produção de prova pericial.

Assim, c
omo estabelece o art. 3º da Lei 9.099/95, em Juizados Especiais não é comportável a realização de perícia técnica, como a exigida para o caso em questão, ante o rito sumaríssimo imprimido pela citada lei, inviabilizando, assim, a elucidação da matéria.

Sob essa motivação,
nego provimento
ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.